Tribunal: TCU
Processo: 015.093/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13893/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 015.093/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Ferreira Tobias (XXX.482.124-XX); Izabel Cristina Ferreira Tobias (XXX.616.164-XX); Maria Luiza Ferreira Tobias (XXX.085.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine a legalidade da concessão do adicional por tempo de serviço ao instituidor Jayme de Moraes Tobias; 1.7.1.2. esclareça a aparente incongruência entre o fundamento legal da reforma (invalidez para o serviço militar, situação que não se enquadra no § 1o do art. 33 da Lei 2.370/1954), com o pagamento de proventos de segundo tenente, grau hierárquico em muito superior ao do militar (soldado).